Tribunal: TJDFT
Processo: 0716404-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716404-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: DELTA SILVA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: GUILHERME DE OLIVEIRA TRAVASSOS AGRAVADO: FRANCISCO FERREIRA NETO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DELTA SILVA DE OLIVEIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, no bojo do Cumprimento de Sentença no 0030917-71.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de restrição de circulação e transferência, assim como a penhora de veículo automotor. Em uma análise preliminar, verifica-se que o pedido de restrição de circulação e transferência, assim como a penhora de veículo que se pretende discutir, em verdade, foi indeferido na decisão proferida em 6/3/2024, no ID 189003623 (autos de origem), tendo a decisão agravada se limitado a ratificar o indeferimento anteriormente decidido. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. ” Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por preclusão da matéria. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de maio de 2024 15:17:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador